Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-66.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-66.2019.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: GISELLE DE ALMEIDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO PRINCIPAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
De acordo com o princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, desta forma, o requerido/Município, não pode ser condenado a honorários na ação principal, quando não deu casa a ação, tanto que os pedidos foram julgados improcedentes.

2 -
Desta feita, necessária a reforma em parte da sentença, apenas para excluir a condenação do Município de Bragança ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa principal, já que os pedidos foram julgados improcedentes, mantendo apenas a condenação ao pagamento dos honorários devidos pela reconvenção.

3 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Barcarena
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Giselle de Almeida Dias
, que julgou improcedente o pedido inicial, e a reconvenção apresentada pelo Município requerido, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por conseguinte, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção, motivo pelo qual extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que há sucumbência recíproca e a imunidade da parte ré, condeno autor em 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC diante da gratuidade já deferida ao autor.

Outrossim, condeno ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, em ambos os casos, com relação ao autor, a gratuidade da justiça.

Já quanto à reconvenção, ante a sucumbência, condeno a ré-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção. Deixo de condenar em custas ante a imunidade.

(...)

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação onde requereu, tão somente, a reforma da decisão visando revogação da condenação dos honorários sucumbenciais.

Rechaça a condenação de primeiro grau, que aduziu, que quanto à reconvenção, ante a sucumbência, condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção

Desta forma, a Apelante pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, para revogar a condenação em honorário de sucumbência, haja vista que o processo de primeiro grau fora extinto com resolução do mérito, e que foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e que nesse caso houve sucumbência reciproca, de forma que não houve proveito econômico por nenhuma das partes, com fundamento no Art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou as partes em honorários de sucumbência tanto na ação principal interposta pela autora/apelada, quanto na reconvenção oposta pelo requerido/apelante.

Analisando detidamente o dispositivo da sentença, verifico que o juízo julgou improcedente a ação interposta pela autora, fato que gera a sua condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município requerido, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, porém como o autor é beneficiário da justiça gratuita, ficou suspensa a cobrança.

Também condenou o Município de Barcarena ao pagamento de honorários sucumbências e, 10% sobre o valor da causa principal, e 10% sobre o valor dado a reconvenção.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Inicialmente, importante destacar que nos termos do §1º, do art. 85, do CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, sendo estes independentes dos honorários fixados na ação principal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De fato, "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" ( AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Isto posto, verifica-se que o Município foi condenado em honorários advocatícios em desfavor do Município, vejamos:

Outrossim,
condeno ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação
, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, em ambos os casos, com relação ao autor, a gratuidade da justiça.

Já quanto à reconvenção,
ante a sucumbência, condeno a ré-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

Deixo de condenar em custas ante a imunidade.

Nota-se que a sentença condena ambas as partes em honorários sucumbenciais na ação principal, quando na verdade deveria ter condenado somente a autora, considerando que esta deu causa a ação que foi julgada improcedente. Depois, novamente a sentença condena o Município/Reconvinte ao pagamento de honorários na Reconvenção de sua autoria, nessa sim, correta sua condenação com base no princípio da causalidade.

Portanto, o equívoco está na condenação do Município/Reconvinte ao pagamento duplo de honorários sucumbenciais, ou seja, 10% na ação de origem, na qual logrou êxito e não deveria pagar honorários; e 10% na reconvenção, esta sim correta, pois a reconvenção foi julgada improcedente.

Ora, de acordo com o princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, desta forma, o requerido/Município, não pode ser condenado a honorários na ação principal, quando não deu casa a ação, tanto que os pedidos foram julgados improcedentes.

Desta feita, necessária a reforma em parte da sentença, apenas para excluir a condenação do Município de Bragança ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa principal, já que os pedidos foram julgados improcedentes, mantendo apenas a condenação ao pagamento dos honorários devidos pela reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação do Município de Bragança ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa principal, mantendo apenas a condenação ao pagamento dos honorários devidos pela reconvenção, no importe de 10% (dez por cento) do valor dado à reconvenção.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024